Tribunal: CARF
Processo: 11065.004934/2008-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2023-03-30

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.004934/2008-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.177 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
LAUVIR ANTONIO RODRIGUES SANTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
EMENTA
OMISSÃO DE RENDA OU DE RENDIMENTOS.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE
(RRA).
INCONSTITUCIONALIDADE
DO
MODELO
DE
TRIBUTAÇÃO
CONCENTRADO
SEGUNDO
OS
PARÂMETROS
EXISTENTES,
VÁLIDOS
E
VIGENTES
NO
MOMENTO
DO
PAGAMENTO
CONCENTRADO. NECESSIDADE DE ADEQUAR A TRIBUTAÇÃO AOS
PARÂMETROS EXISTENTES, VIGENTES E VÁLIDOS POR OCASIÃO
DE CADA FATO JURÍDICO DE INADIMPLEMENTO (MOMENTO EM
QUE O INGRESSO OCORRERIA NÃO HOUVESSE O ILÍCITO).
Em precedente de eficácia geral e vinculante (erga omnes), de observância
obrigatória (art. 62, § 2o do RICARF), o Supremo Tribunal Federal - STF
declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, que determinava
a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente, segundo as
regras e os parâmetros do momento em que houvesse os respectivos
pagamentos ou os creditamentos.
Segundo a orientação vinculante da Corte, a tributação deve seguir por
parâmetro a legislação existente, vigente e válida no momento em que cada
pagamento deveria ter sido realizado, mas não o foi (fato jurídico do
inadimplemento).
Portanto, se os valores recebidos acumuladamente pelo sujeito passivo
correspondem originariamente a quantias que, se pagas nas datas de
vencimento corretas, estivessem no limite de isenção, estará descaracterizada a
omissão de renda ou de rendimento identificada pela autoridade lançadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.004934/2008-48
Fl. 39
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.177 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.004934/2008-48

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Através da Notificação de Lançamento foi apurado imposto suplementar no valor de R$
2.632,35 relativos ao exercício de 2007 em decorrência da omissão de rendimentos
informados em DIRF. A descrição dos fatos e a legislação infringida constam da
referida Notificação. O total do crédito tributário é de R$5.020,15.
Na impugnação o contribuinte alega, em síntese, que:
- não se trata de omissão de rendimentos recebidos de processo trabalhista, mas sim de
indenização de 24 meses de salários de aposentadoria do INSS, cujo o pagamento foi
efetuado acumuladamente de uma só vez por força de decisão judicial;
-tais rendimentos deveriam ser tributados mês a mês, com a aplicação das respectivas
tabelas dos anos a que referem, transcreve trecho de decisão judicial para corroborar seu
entendimento;
- a incidência do imposto de renda sobre o total pago caracteriza afronta ao Princípio da
Capacidade Contributiva;
- sempre declarou seus rendimentos, não podendo agora ser penalizado com medida
gravosa e indevida.
Cita o caput do art. 46 da Lei no 8.541/92 e pede a improcedência do lançamento.
No presente caso, o fato gerador do imposto de renda pessoa física em questão é o
pagamento do rendimento em cumprimento de decisão judicial e não trabalhista
(Precatório/Processo 20037112003330-0/JF) conforme informado pelo contribuinte na
declaração de ajuste anual à fl. 13.
Sobre os rendimentos recebidos acumuladamente serem tributados exclusivamente na
fonte, a Medida Provisória (MP) no 497, de 27 de julho de 2010. convertida na Lei
12.350, de 20 de dezembro de 2010, inseriu o art. 12-A à Lei no 7.713/1998, regulando a
matéria:
Art. 44. A Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, passa a vigorar acrescida do
seguinte art. 12-A:
" Art. 12-A. Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando correspondentes a
anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na
Fl. 40
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.177 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.004934/2008-48

fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos
recebidos no mês.
§ 1o O imposto será retido pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento ou
pela instituição financeira depositária do crédito e calculado sobre o montante dos
rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores
constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou
crédito.
§ 2o Poderão ser excluídas as despesas, relativas ao montante dos rendimentos
tributáveis, com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados,
se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
§ 3o A base de cálculo será determinada mediante a dedução das seguintes despesas
relativas ao montante dos rendimentos tributáveis:
I - importâncias pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia em face das normas
do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, de acordo
homologado judicialmente ou de separação ou divórcio consensual realizado por
escritura pública; e
II - contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios.
§ 4o Não se aplica ao disposto neste artigo o constante no art. 27 da Lei no 10.833, de
29 de dezembro de 2003, salvo o previsto nos seus §§ 1o e 3o.
§ 5o O total dos rendimentos de que trata o caput, observado o disposto no § 2o, poderá
integrar a base de cálculo do Imposto sobre a Renda na Declaração de Ajuste Anual do
ano-calendário do recebimento, à opção irretratável do contribuinte.
§ 6oo Na hipótese do § 5o, o Imposto sobre a Renda Retido na Fonte será considerado
antecipação do imposto devido apurado na Declaração de Ajuste Anual.
§ 7o Os rendimentos de que trata o caput, recebidos entre 1o de janeiro de 2010 e o dia
anterior ao de publicação da Lei resultante da conversão da Medida Provisória no 497,
de 27 de julho de 2010, poderão ser tributados na forma deste artigo, devendo ser
informados na Declaração de Ajuste Anual referente ao ano-calendário de 2010.
§8o A Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinará o disposto neste artigo."
Assim, os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma, recebidos acumuladamente a partir
de 28/07/2010 são tributados conforme art. 12-A da Lei no 7.713, de 1988. Ou seja, são
tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos
demais rendimentos recebidos no mês, sendo o imposto calculado sobre o montante dos
rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se referiam os rendimentos pelos valores
constantes da tabela correspondente ao mês do recebimento ou crédito. É ressalvada a
hipótese do § 5o do artigo em questão, de opção irretratável do contribuinte pela
tributação convencional.
Portanto, os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para reserva remunerada ou reforma recebidos acumuladamente anteriores
a 28/07/2010 , hipótese dos autos, são tributados de acordo com o art. 12 da Lei no
7.713, de 1988, incidindo o imposto, no mês do recebimento ou crédito, sobre o total
dos rendimentos.
Dispõe o art. 43 do CTN:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
Fl. 41
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.177 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.004934/2008-48

II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
A lei no 7.713/88 em seu art. 12 dispõe que:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos dos valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
O fato gerador do imposto de renda é a aquisição da disponibilidade econômica ou
jurídica. Assim, no caso de verbas reconhecidas em ação judicial, a incidência do
imposto de renda ocorre no momento do levantamento dos valores da ação, no caso em
2006.
O artigos 56 do RIR/1999, dispõe:
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária
(Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de
1988, art. 12)
Art. 640. no caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto na fonte
incidirá sobre o total dos rendimentos pagos no mês, inclusive sua atualização
monetária e juros (Lei no 7.713, de 1988, art. 12 e Lei no 8.134, 1990, art. 3o).
No caso, uma vez que o rendimento foi recebido acumuladamente no ano-calendário de
2006 e, considerando que a legislação pertinente determina que a tributação deve se dar
no momento da percepção do rendimento e não em relação a cada um dos períodos (mês
a mês) a que o rendimento se referir, os rendimentos percebidos acumuladamente pelo
contribuinte devem ser acrescidos aos rendimentos tributáveis auferidos no próprio ano-
calendário e oferecidos à tributação na Declaração de Ajuste Anual do exercício de
2007, submetendo-se à aplicação das alíquotas constantes da tabela progressiva anual.
Assim, os rendimentos recebidos acumuladamente, por pessoa física, em virtude de
decisão judicial, a título de diferenças de aposentadorias, inclusive correção monetária e
juros, estão sujeitos à retenção do imposto de renda na fonte, devendo, ainda, integrar a
base de cálculo do imposto na declaração de ajuste anual da pessoa física beneficiária.
No que concerne às jurisprudências invocadas, há que ser esclarecido que as decisões
administrativas e judiciais não constituem normas complementares do Direito
Tributário.Assim, não podem ser estendidas genericamente a outros casos, pois se
aplicam somente à questão em análise, vinculado as partes envolvidas naqueles litígios.
O contribuinte traz, ainda, em sua defesa, alegações relativas ao princípio constitucional
da isonomia, a qual estaria em desacordo com o crédito tributário exigido na
Notificação de Lançamento.
De plano, deve-se salientar que o § 1o do art. 145 da Constituição Federal é direcionado
para cada uma das esferas legislativas, ou seja, a União, os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios, conforme estampado no caput do referido artigo, no sentido de que,
“sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a
capacidade econômica do contribuinte...”.
Sendo assim, não se pode dizer que o princípio esteja direcionado à Administração
Tributária, que se submete ao princípio da legalidade, não podendo se esquivar da
aplicação de lei editada conforme o processo legislativo constitucional, sob pena de
responsabilidade funcional.
Fl. 42
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.177 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.004934/2008-48

A autoridade lançadora, portanto, não deve e nem pode fazer um juízo valorativo sobre
a conveniência do lançamento. O lançamento tributário é rigidamente regrado pela lei,
ou, no dizer do art. 3o da Lei n° 5.172, de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN), é
“atividade administrativa plenamente vinculada”. O que é determinante para a
efetivação do lançamento é a ocorrência do fato gerador, e não a repercussão da
exigência no patrimônio do contribuinte. Conforme o art. 142 do CTN, ocorrido o fato
gerador, a autoridade fiscal deve constituir o crédito tributário, calculando a exigência
de acordo com a lei vigente à época do fato, sendo irrelevante a situação econômico-
financeira do sujeito passivo.
Quanto ao argumento de que não pode ser penalizado por equívoco q que não deu
causa, esclareça-se que, de conformidade com o art. 136 do CTN – Lei n.o 5.172/1966, a
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente
ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, salvo
disposição de lei em contrário.
Diante do acima exposto, voto no sentido de julgar improcedente a impugnação,
devendo ser mantido o crédito tributário exigido.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
RENDIMENTOS RECEBIDOS EM DECORRÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL
Submetem-se ao ajuste anual todos os rendimentos oriundos da ação judicial que não
sejam isentos ou de tributação exclusiva, observadas as deduções permitidas em lei.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. TRIBUTAÇÃO
Os rendimentos pagos acumuladamente em data anterior a 28/07/2010, devem ser
declarados como tributáveis na declaração de ajuste anual relativa ao ano-calendário do
efetivo recebimento dos valores, somando-os aos demais rendimentos auferidos no
período.
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/03/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 25/04/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que inexiste omissão, pois a apuração e a tributação devem ser
feitas sob a sistemática dos rendimentos recebidos acumuladamente,
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Por ocasião do julgamento do RE 614.406-RG, com eficácia vinculante e geral
(erga omnes), o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei
7.713/1988, que determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente,
em virtude de sentença judicial, segundo as regras e os parâmetros do momento em que houvesse
os respectivos pagamento ou o creditamento.
Fl. 43
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.177 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.004934/2008-48

A Corte entendeu que a tributação deveria seguir os parâmetros existentes por
ocasião de cada fato jurídico de inadimplemento, isto é, que o sujeito passivo obrigado a buscar a
tutela jurisdicional em razão da inadimplência fosse tributado nos mesmos termos de seus
análogos, que receberam os valores sem que a entidade pagadora tivesse violado o respectivo
direito subjetivo ao recebimento.
Referido precedente foi assim ementado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de
alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
(RE 614406, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO,
Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014)
Em atenção à decisão do STF, a Secretaria da Receita Federal adequou a
legislação infraordinária, como se vê, e.g., na IN 1.500/2014.
Nos termos do art. 62, § 2o do RICARF, o acórdão dotado de eficácia geral e
vinculante é de observância obrigatória, e o precedente específico em questão vem sendo
aplicado pelo CARF, como se lê nas seguintes ementas:
Numero do processo: 10580.720707/2017-62
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Oct 02 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Mon Nov 12 00:00:00 UTC 2018
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2015
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
DIFERENÇAS
DE
APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. Relativamente
ao ano calendário de 2014, os rendimentos recebidos acumuladamente pagos por
entidade de previdência complementar não estavam enquadrados na sistemática de
tributação exclusiva na fonte, em separado dos demais rendimentos. RENDIMENTOS
RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL (STF). O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do
RE no 614.406/RS, em sede de repercussão geral, e com aplicação obrigatória no âmbito
do CARF, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o do RICARF, entendeu que a
sistemática de cálculo do imposto de renda sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente deveria levar em consideração o regime de competência para o cálculo
mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a utilização das tabelas
progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
adimplidos e não pelo montante global pago.
Numero da decisão: 2401-005.782
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
determinar o recálculo do Imposto sobre a Renda relativo aos rendimentos recebidos
acumuladamente omitidos pelo contribuinte, no importe de R$ 148.662,01, com base
nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos,
observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte, conforme competências
compreendidas na ação (regime de competência). (assinado digitalmente) Miriam
Denise Xavier - Presidente (assinado digitalmente) Andréa Viana Arrais Egypto -
Relatora Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.177 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.004934/2008-48

Andréa Viana Arrais Egypto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
(Suplente Convocada), Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro,
Luciana Matos Pereira Barbosa, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier
(Presidente)
Nome do relator: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Numero do processo: 11516.721861/2015-26
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Mar 15 00:00:00 UTC 2017
Data da publicação: Thu May 04 00:00:00 UTC 2017
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário:
2013 CÁLCULO DO RRA. O cálculo dos rendimentos recebidos acumuladamente
ocorre com a utilização da tabela progressiva resultante da multiplicação da quantidade
de meses a que se referem os rendimentos pelos valores constantes da tabela progressiva
mensal correspondente ao mês do recebimento ou crédito.
Numero da decisão: 2201-003.504
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado digitalmente. CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA - Presidente. Assinado
digitalmente. ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ - Relatora. EDITADO EM:
11/04/2017 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Carlos Henrique de
Oliveira (Presidente), Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Daniel Melo Mendes
Bezerra, Dione Jesabel Wasilewski, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Marcelo Milton da
Silva Risso, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e José Alfredo Duarte Filho
(Suplente).
Nome do relator: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ

Diante da inconstitucionalidade da tributação concentrada dos rendimentos
recebidos acumuladamente, deve a autoridade fiscal competente desmembrar os valores totais
recebidos segundo as datas em que o pagamento originário seria devido, para aplicação da
legislação de regência, tanto a que define alíquotas como a que define faixas de isenção.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, com as especificidades expostas ao longo da fundamentação.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.177 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.004934/2008-48

Fl. 46
DF CARF MF
Original